Tribunal: CARF
Processo: 13984.720006/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720006/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.958 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
MAGDALENA PRESSER EINSFELD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se definitivamente consolidada na esfera administrativa a matéria
não contestada de forma expressa na impugnação, de sorte que não se conhece
da arguição apresentada somente na peça recursal em homenagem aos
princípios da preclusão e do duplo grau de jurisdição.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
INTENÇÃO
DO
AGENTE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Nos termos da Lei, salvo disposição em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Assim,
nos casos de lançamento de ofício aplica-se a multa prevista na legislação
tributária, sempre que for apurada diferença de imposto a pagar.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO PELO SIPT. APTIDÃO
AGRÍCOLA
Quando ausente maior fundamentação acerca das efetivas classes de solo
existentes no imóvel, o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT,
deve ser limitado ao menor valor por aptidão agrícola.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer um Valor de Terra Nua (VTN) de R$
1.000,00 por hectare. Votou pelas conclusões o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720006/2008-88
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.958 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720006/2008-88

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento, referente ao imposto sobre a
propriedade territorial rural (ITR) do imóvel “Fazenda do Paequere – NIRF 0.452.398-3”,
referente a falta de comprovação de:
a) Área de preservação permanente (APP);
b) Valor de Terra Nua (VTN) declarado.

De acordo com o relatório fiscal (e-fl. 5):
Área de Preservação Permanente não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da Área declarada
a titulo de preservação permanente no imóvel rural. 0 Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.

Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado. No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor
da terra nua foi arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de
Terra - SIPT da RFB.

Dois laudos técnicos da Fazenda Paequere apresentados pelo contribuinte em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n°09205/00002/2007 atestam a Área de
Preservação Permanente em 564,85ha, na obstante no ADA constar a informação
conforme a DITR apresentada.
O laudo técnico apresentado pelo contribuinte em atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal n°09205/00002/2007 estima em R$1.560,00/ha o VTN, valor
superior ao declarado pelo contribuinte na DITR apresentada.

Embora o relatório fiscal mencione a falta de comprovação de área de
benfeitorias, o demonstrativo de apuração do imposto (e-fl. 9) apresenta alterações somente em
relação à APP e ao VTN:

Campo do Demonstrativo
Declarado
Apurado
Área de Preservação Permanente
2.076,0
564,8
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.958 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720006/2008-88

Área ocupada com benfeitorias
621,9
621,9
Valor da Terra Nua
8.386.800,00
13.083.408,00

Ciência da notificação em 13/08/2008, conforme aviso de recebimento (AR e-fl.
77).

Impugnação (e-fl. 85) apresentada na qual a contribuinte alega:
 Que as diferenças nos valores declarados se devem a imprecisões nos
meios de medição;
 Que demonstra a existência de área de preservação permanente no valor de
746,54 ha, conforme laudo técnico;
 Que o arbitramento efetuado em um laudo técnico nem sempre confere
com a realidade;
 Que o VTN da localidade é de R$ 1.000,00/ha, valor utilizado pelo
município para tributar transmissões inter vivos;
 Que não foi demonstrado o VTN arbitrado, o que constitui cerceamento de
direito de defesa.

Lançamento julgado procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ). Decisão (e-fl. 145) com a seguinte ementa:
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
A área de preservação permanente informada na DITR e em ADA pode ser aceita,
quando comprovada nos Autos, a subsunção ao art. 2° do Código Florestal.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de oficio nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.

Acolheu a DRJ a alegação da contribuinte quanto à APP, aceitando esta área
como de 746,5 ha, conforme o laudo apresentado.

Ciência do acórdão em 28/09/2010, conforme AR (e-fl. 159)

Recurso voluntário (e-fl. 161) apresentado em 26/10/2010, no qual a contribuinte
alega:
 Ilegitimidade passiva, do imóvel ser de propriedade de pessoa jurídica
desde 17/12/2007, portanto antes da notificação de lançamento;
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.958 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720006/2008-88

 Inaplicabilidade da multa de ofício, por ter obtido os valores declarados
com as exigências da época do fato gerador;
 Que o VTN da localidade é de R$ 1.000,00/ha, valor utilizado pelo
município para tributar transmissões inter vivos;
 Que não foi demonstrado o VTN arbitrado, o que constitui cerceamento de
direito de defesa.

Considerando que não foi juntada aos autos a tela do Sistema de Preços de Terras
(SIPT) constando as informações relativas ao município do imóvel e que não havia sido possível
depreender a origem do VTN arbitrado pela fiscalização, os autos foram baixados em diligência
por este Conselho, para que a unidade local:
 Juntasse aos autos a tela do SIPT, relativa ao município do imóvel, no
exercício em análise;
 Esclarecesse a forma de apuração do VTN/ha.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Legitimidade passiva
A recorrente alega que desde 17/12/2007 a propriedade do imóvel é da pessoa
jurídica AGROFLORESTAL PAEQUERÊ LTDA. Afirma que não poderia constar como sujeito
passivo do lançamento efetuado em 13/08/2008.
Todavia, trata-se de matéria não trazida na impugnação, atingida pela preclusão,
nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/1972:
A rt. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Ressalte-se que a recorrente, após o início do procedimento fiscal (08/08/2007) e
antes do lançamento, não deu conhecimento à fiscalização da alienação do imóvel, que sequer se
deu por meio de operação de compra e venda, mas sim via integralização de capital social em
empresa (conforme matrícula e-fl. 192). Assim, nada justifica a omissão da contribuinte, razão
pela qual não se deve conhecer da matéria.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.958 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720006/2008-88

Aplicabilidade da multa
Contesta a recorrente a aplicação da multa, por não ter incorrido em infração, i.e.,
não ter descumprido norma tributária.
A fundamentação trazida pela recorrente é a de que à época da declaração,
utilizou os métodos e técnicas existentes para aferir as áreas do imóvel. Somente o avanço da
tecnologia, com os recursos de imagens de satélites e a possibilidade de georreferenciamento,
permitiu a apuração das diferenças constatadas pela fiscalização. Afirma que adotou a
metodologia (sem georreferenciamento), anteriormente exigida pelo próprio Fisco,
mencionando que
A Lei 4.771/65, expressamente referida pelo art. 10, 5 l°, II, da Lei 9.393/96, exige a
medição das áreas de "Preservação Permanente" nos termos propostos pela legislação
em vigor, ou seja, conforme a normatização do INCRA, dai que após o ano de 2006
terminou a última prorrogação para execução do georreferenciamento nas glebas com
Area rural igual a da Recorrente.

O que se depreende é que tal alegação se destina a justificativas quanto à glosa da
área de preservação permanente: a área declarada foi de 2.079,0 ha; o primeiro laudo
apresentado à fiscalização (e-fl. 57), datado de 13/09/2007, informava uma APP de 564,85 ha; o
segundo laudo anexo à impugnação (e-fl. 111), datado de 25/08/2008, informa uma APP de
765,54 ha.
Como já exposto no relatório, a glosa em si da referida área não é mais objeto de
discussão: o segundo laudo foi aceito pela DRJ e reconhecida uma APP de 765,54 ha, valor que
o contribuinte não mais contesta em sede recursal.
Dessa forma, em relação ao restante da glosa, considerando que inequivocamente
a informação prestada por meio da declaração estava incorreta, não é possível o afastamento da
multa reflexa, expressamente prevista no art. 14, §2o, da Lei 9.393/1996, quando do lançamento
de ofício:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá a determinação e ao lançamento de oficio do imposto,
considerando informações sobre preps de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
(...)
§ 2°. As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo sertio aquelas aplicáveis
aos demais tributos federais."

Mesmo que a contribuinte não tivesse acesso, quando da declaração, a meios de
medição que evitassem tamanha discrepância apurada pelos laudos posteriores – o que não é
crível, vez que a declaração foi transmitida em 26/09/2005 – ainda assim cabível a penalidade,
por ser independente da intenção do agente, como preconiza o art. 136 do Código Tributário
Nacional (CTN):
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.958 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720006/2008-88

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

VTN – Valor Arbitrado
No que diz respeito ao VTN, do relatório fiscal (e-fl. 5) consta que:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
RFB.

Todavia, na complementação da descrição dos fatos, informou a fiscalização que
O laudo técnico apresentado pelo contribuinte em atendimento ao Termo de Intimação
Fiscal n°09205/00002/2007 estima em R$1.560,00/ha o VTN, valor superior ao
declarado pelo contribuinte na DITR apresentada.

Do demonstrativo de apuração do imposto (e-fl. 9), se verifica que o VTN
adotado para o lançamento foi o de R$ 1.560,00/ha. Todavia, do laudo técnico de e-fls. 51 e ss,
juntado aos autos antes da impugnação, assim consta:
Levando em consideração os valores de HOMOGENEIZAÇÃO, conforme situação das
características de classificação do solo ou da sua qualidade de mecanização, destinação
dada ao imóvel para produção vegetal e ciclo longo e pecuárias extensiva, posso estimar
a VTN (valor da terra nua), em 1.390,00 R$/ha., este valor é determinado para as terras
tributáveis, (terras ocupadas com (re)florestadas, benfeitorias e pastagens nativas).

Frente à dúvida quanto à origem do VTN efetivamente arbitrado (SIPT, laudo ou
eventualmente outro documento), os autos foram baixados em diligência para que a fiscalização
prestasse esclarecimentos, considerando ainda que a então impugnante alegou inexistir qualquer
documento que fundamentasse a adoção do valor de R$ 1.560,00/ha.
No entanto, em cumprimento à diligência somente foram juntadas as telas do
SIPT (e-fl. 216), com os seguintes dados:

Aptidão agrícola
VTN
Terra de campo ou reflorestamento
1.000,00
Terra de primeira
3.500,00
Terra de segunda
1.500,00

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.958 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720006/2008-88

Em que pese a fiscalização não ter esclarecido o motivo pelo qual o VTN
arbitrado foi de R$ 1.560,00/ha, entende-se que pode ser dada solução ao caso.
Isso porque o menor valor constante do SIPT – geralmente utilizado pelo Fisco
quando necessário o arbitramento, se ausentes subsídios que permitam a apuração da real aptidão
agrícola do imóvel - é justamente o valor de R$ 1.000,00/ha pleiteado pela recorrente.
Não seria possível adotar outro valor entre aqueles do SIPT, pois quisesse a
fiscalização se valer de específica aptidão agrícola, deveria ter feito constar no relatório fiscal as
razões para tanto.
Conclui-se também não ser possível acolher o valor de R$ 1.390,00/ha encontrado
no laudo, vez que a descrição dos fatos contida no relatório fiscal expressamente rejeita o
documento apresentado. Ademais, destaque-se que a contribuinte, já em sede de impugnação,
requereu que não fosse o adotado esse parâmetro, por não refletir a realidade de mercado para a
região. Solicitou, contudo, que fosse admitido o valor de R$ 1.000/ha, informado pela Prefeitura
Municipal (ofício e-fl. 123) para fins de ITBI.
Note-se que o laudo informa que a estimativa de R$ 1.390,00/ha se refere às terras
tributáveis. Desse modo, excluindo as áreas de interesse ambiental (1.677,4 ha de reserva legal e
746,5 ha aceitos como de preservação permanente), chega-se a uma área tributável de 5.962,9 ha,
correspondente a um VTN de (5.962,9 x R$ 1.390,00 =) R$ 8.288.731,00, compatível com um
VTN total de R$ 1.000,00/ha (8.386,8 x R$ 1.000,00 = R$ 8.386.800,00). Assim, torna-se
razoável a aceitação desse valor, frente à ausência de maiores elementos fornecidos pela
fiscalização.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para reconhecer
um valor de terra nua (VTN) de R$ 1.000,00/hectare.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.958 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720006/2008-88

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital